Tribunal: TJPA
Processo: 0800730-86.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800730-86.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA AUGUSTA GOMES DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração em Apelação cível. Alegação de omissão. Omissão quanto ao termo inicial de correção monetária sobre danos materiais. súmula 43 do stj. Embargos acolhidos sem alteração do resultado do julgamento.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para apenas e tão somente para fixar o termo inicial de incidência dos juros de mora dos danos materiais de acordo com a súmula 54 do STJ.

2.

A embargante sustenta que, conforme a Súmula 43 do STJ, o termo inicial deveria ser a data do evento danoso.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o termo inicial da correção monetária incidente sobre os danos materiais, especificamente quanto à sua fixação a partir do evento danoso, conforme jurisprudência consolidada.

III.

Razões de decidir

4.

O recurso de embargos de declaração tem cabimento quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5.

A omissão quanto ao pedido de fixação do termo inicial da correção monetária dos danos materiais configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 43, estabelece que a correção monetária sobre dívida decorrente de ato ilícito incide desde a data do efetivo prejuízo, ou seja, do evento danoso.

7.

Deve-se integrar o acórdão embargado para explicitar que o termo inicial da correção monetária sobre os danos materiais é a data do evento danoso, sem modificar o resultado do julgamento anterior.

IV.

Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 43.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos Declaratórios, e DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800730-86.2020.8.14.0009

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
MARIA AUGUSTA GOMES DA COSTA

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
MARIA AUGUSTA GOMES DA COSTA

EMBARGADO:
ACORDÃO ID. 24053459

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

MARIA AUGUSTA GOMES DA COSTA
,

em desfavor de

BANCO BRADESCO S/A
, em razão do ACÓRDÃO ID 24053459, assim constituído:

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. QUESTIONAMENTO APENAS EM RELAÇÃO AO TERMOS INICIAL DA CONTAGEM DOS JUROS E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A discussão gira em torno apenas em relação ao início da contagem de juros e majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A instrução processual não permite concluir pela regularidade do negócio jurídico firmado (ausência de contrato de cartão de crédito) e, por consequência, o juízo entendeu pela inexistência da relação entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Termo inicial dos juros moratórios deve ser contado desde o evento danoso. Súmula 54/STJ.

4. Não há motivo para majorar a verba honorária tendo em vista que fixada dentro dos limites traçados pelo art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido, sendo parcialmente provido apenas para determinar que os juros moratórios incidam desde o evento danoso, à unanimidade.

O embargante alega a existência de omissão no acórdão, pois este não teria analisado um dos seus pedidos de reforma feitos em Apelação, especificamente o referente à alteração do termo inicial da correção monetária dos danos materiais. Ele pleiteava que a correção incidisse a partir da data do efetivo prejuízo (evento danoso), conforme a Súmula 43 do STJ, e não da data do arbitramento, como fixado pela sentença de 1º grau e que, segundo o embargante, seguiria a Súmula 362 do STJ, aplicável apenas a danos morais.

Em contrarrazões
, requer que seja mantida a decisão.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA, 29 de maio de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

É cediço que os aclaratórios somente são cabíveis para aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, ou, ainda, corrigir erro material, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com fito de sanar o vício apontado.

In casu
, a embargante alega que o julgado incorreu em omissão, pois não se manifestou quanto ao pleito de alteração do termo inicial da correção monetária incidente sobre os danos materiais, que, segundo a jurisprudência pacificada do STJ (Súmula 43), deve ocorrer a partir do evento danoso, e não da data do arbitramento, como fixado na sentença.

Assiste razão à embargante. O acórdão omitiu-se quanto à análise do pedido de reforma da sentença no tocante ao termo inicial da correção monetária sobre os danos materiais, que foi fixado, originalmente, a partir da data do arbitramento.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária sobre o valor da indenização por danos materiais decorrente de ato ilícito deve incidir desde a data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43/STJ.

Nesse sentido, deve-se complementar o acórdão, para que conste expressamente a modificação da sentença também nesse ponto, sem alteração do resultado final do julgamento, que já reconheceu a existência de responsabilidade objetiva e condenou o banco ao pagamento em dobro dos valores descontados, além dos danos morais.

Por fim, conclui-se que, restando constatado que o acórdão embargado possui pressuposto previsto no art. 1022 do CPC passível de ser sanado por esta via recursal, impõe-se o acolhimento dos embargos.

Pelo exposto,

CONHEÇO
dos declaratórios, e
O ACOLHO,
para

fixar o termo inicial da correção monetária incidente sobre os danos materiais a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ, sem alterar o mérito da decisão anteriormente proferida, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 26/06/2025